Tribunal: TJES
Processo: 0000175-83.2020.8.08.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000175-83.2020.8.08.0037
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADAO BASILEU DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000175-83.2020.8.08.0037

RECORRENTE: ADAO BASILEU DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ADÃO BASILEU DA SILVA

em face da r. Decisão, disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 3000085 (vol. 2, pp. 115/125), proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (vol. 2, pp. 153/173), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra a desclassificação do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para o delito de lesão corporal leve. Subsidiariamente, pugna o decote das qualificadoras dos incisos II e IV.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (vol. 2, pp. 179/201), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo negativo de retratação realizado (vol. 2, pp. 235/237).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 3057846, pp. 1/13, opina pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. Decisão objurgada.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 13 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000175-83.2020.8.08.0037

RECORRENTE: ADAO BASILEU DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ADÃO BASILEU DA SILVA

em face da r. Decisão, disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 3000085 (vol. 2, pp. 115/125), proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Infere-se da inicial acusatória (vol. 1, pp. 03/05) que, no dia 29 de fevereiro de 2020, por volta das 20h00min, Córrego Batatinha, Assunção, próximo a Igreja Deus é Amor, na Cidade e Comarca de Muniz Freire, o denunciado, com intenção de matar, desferiu golpes de foice no ofendido Gelson Contareli da Rosa, acertando-o na cabeça e na perna, conforme descrito pelo laudo de exame de lesões corporais (vol. 1, pp. 201/203), não conseguindo concluir sua ação letal, posto que a vítima correu para longe do alcance do denunciado.

Consta que, no dia dos fatos, a vítima e seu sogro Péricles Messias Gomes se dirigiram à residência do réu para cobrar uma dívida referente a prestação de serviços rurais com eucaliptos, pois o cheque dado em pagamento não fora compensado por insuficiência de saldo.

Em seguida, ressalta-se que os ânimos se exaltaram devido à insistente cobrança da vítima, motivo pelo qual o denunciado expulsou o ofendido e seu sogro de sua propriedade.

Revela-se que, enquanto a vítima e seu sogro saíam da propriedade, o denunciado entrou em sua residência, pegou uma foice e traiçoeiramente alcançou o ofendido, momento em que desferiu golpes.

Destaca-se que o motivo do crime é decorrente do fato de o denunciado não ter aceitado que a vítima fosse em sua casa cobrar uma dívida.

Finda a instrução processual, em Decisão proferida (vol. 2, pp. 115/125), o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em desfavor da vítima Gelson Contareli da Rosa.

Inconformada, a Defesa requer a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra a desclassificação do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para o delito de lesão corporal leve. Subsidiariamente, pugna o decote das qualificadoras dos incisos II e IV.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica pelo Exame de Lesões Corporais (vol. 1, pp. 201/203), pelo Boletim Unificado (vol. 1, pp. 11/14) e pelas provas orais colhidas nos autos (vol. 1, pp. 31/46).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo, em sede policial, a transcrição parcial da manifestação do acusado
Adão
Basileu da Silva
(vol. 1, pp. 45/46):

“[...]
que hoje
P
éricles e Gelson foram até a residência do declarante por volta das 19:30
; que Péricles falou para o declarante que quando foi ao banco para receber o dinheiro, não tinha o valor de R$ 335,00; que Péricles queria saber quando o declarante ia pagá-lo; que o declarante falou para Péricles que iria arrumar o dinheiro na segunda ou sexta-feira com o patrão;
que estava tudo combinado com Péricles quando Gelson embriagado ficou gritando com o declarante e falando que o declarante tinha que arrumar o dinheiro até amanhã sem falta; que o declarante falou para Gelson, se eu não arrumar o dinheiro até amanhã, você vai me matar; que Gelson não respondeu nada; que o declarante falou, Gelson já é a terceira vez que você vem até a minha cara para tirar satisfação comigo, já está tudo combinado com o Péricles; que foi nessa hora que o declarante se sentiu ameaçado por Gelson, pois o mesmo ficava o tempo todo mexendo na cintura; que o declarante com medo, foi até na cozinha e pegou uma foice e foi para cima de Gelson atingindo a perna
; que Gelson começou a brigar com o declarante;
que o declarante não sabe se Gelson caiu e machucou a cabeça no monte de lenha ou se foi devido a briga; que o declarante não lembra se atingiu a cabeça de Gelson com a foice, só lembra que atingiu a perna
; que após a briga, Gelson foi embora e Péricles ficou conversando com o pai do declarante; que o declarante ligou para a polícia militar falando do ocorrido e esperando pelos militares; que é a segunda vez que Gelson briga com o declarante; que dá primeira vez, Gelson estava com uma faca na cintura.” [Destaquei]

Ao ser ouvido em juízo,
Adão
ratificou a sua declaração prestada em sede policial:

“[...] chegou o Gelson, eu mais o Zé Carlos (apelido de Péricles) já estava com tudo resolvido e chegou o Gelson, já estava embriagado numa situação difícil, já chegou falou assim “Iai, meu sogro, o que aconteceu aí meu sogro, já está tudo resolvido?”, ele falou assim “Oh Gelson, calma aí Gelson, já está tudo resolvido, segunda-feira ele vai pagar nós” [...] foi a terceira vez que ele foi lá na minha casa me agredir, aí o quê que aconteceu,
ele tava ameaçando de en
f
iar a mão na cintura, eu tava sentado na calçadinha da minha casa e eu me senti ameaçado, o quê que eu fiz, doutor, eu passei a mão na foice e parti para cima dele, não foi com intenção de matar não, se fosse intenção de matar eu teria ido logo no pescoço, eu fui para cima para me defender, porque eu não sabia o que ele tava na cintura [...] ele partiu em cima de mim, na hora que ele ameaçou, enfiou a mão na cintura, eu passei a mão na foice e parti para cima dele para me defender, só que foice, doutor, pegou na batata da perna dele, os outros golpes que ele tomou eu nem o quê que foi, porque tinha um monte de lenha na frente da casa do meu pai, ele pode ter enfiado a cabeça naquele monte de lenha alí
, porque eu tenho certeza que foi só a minha foiçada que pegou na batata da perna [...] na cabeça eu não sei explicar o senhor, não foi foiçada não [...]” [Destaquei]

No entanto, vislumbro que há divergência entre o depoimento do recorrente Adão em face do depoimento do ofendido Gelson, uma vez que Adão esclarece que estava se sentindo muito ameaçado por Gelson, posto que este colocava a mão na cintura diversas vezes, e, para se defender de um possível ataque, desferiu os golpes de foice. Entretanto, Gelson alega que, por ter sido repelido por Adão de sua propriedade, já estava se retirando, quando o acusado o golpeou algumas vezes com uma foice.

Nesse sentido, verifica-se a transcrição parcial da manifestação de
Gelson
Contareli da Rosa
em sede policial (vol. 1, pp. 35/37):

“[...] que Péricles é sogro do declarante; que em relação ao senhor Adão,
o declarante tem a
esclarecer
que seu sogro juntamente com o declarante prestaram um serviço para o senhor Adão
; que o declarante e seu sogro, “empiaram” madeira, eucalipto para o Adão; que Adão teria que pagar a quantia de aproximadamente R$ 1.225,00 (mil duzentos e vinte e cinco reais) para o declarante e seu sogro; [...]
que o sogro do declarante foi para cobrar o Adão; que o sogro do declarante foi por volta das 19:00 horas; que o declarante chegou logo após; que quando o declarante chegou e foi conversar com o Adão, o declarante disse: “o cheque voltou, como que vai ficar?”; que Adão, disse: “meu amigo, estou conversando com o seu sogro”; que o declarante chamou Adão e disse: “mas Adão, quanto tempo tem que você está devendo a gente e não paga”
; que neste meio tempo da dívida, o declarante esclarece que via caminhão sendo despachado e ele enrolando o pagamento; que Adão está devendo o declarante e seu sogro desde o mês de outubro do ano passado; que o declarante nega que na data de hoje estivesse armado na casa de Adão;
que a agres
s
ão de Adão
em relação ao declarante começou quando o declarante continuou a argumentar que o cheque dado pelo Reginaldo (Patrão de Adão) não tinha fundos
; que o Adão chamou o pai dele; que o pai dele, chegou e foi conversar com o declarante, dizendo que o declarante não poderia ir na cada de Adão cobrá-lo; que o declarante argumentou que Adão estava lhe devendo, e por isso era ele quem estava errado na situação e motivo pelo qual o declarante foi cobrá-lo;
que neste momento o Adão enxotou o declarante da varanda dele; que o declarante virou de costa e já estava saindo quando viu uma pancada que acertou a perna do declarante e o declarante caiu no chão; que as outras pancadas acertaram o braço direito do declarante e a cabeça do declarante; que Adão começou a disparar golpes de foice na cabeça do declarante, no braço do declarante, na costa do declarante e o declarante só não morreu de sorte; que a foice chegou a quebrar com os golpes do declarante; que o declarante esclarece que se a foice não tivesse quebrado, nesta hora o declarante estaria morto; que o declarante correu para a avenida principal, pedindo socorro ao lado da casa da Dona Penha
; que o declarante conseguiu gritar sua esposa e cunhada que arrumaram um carro e socorreram o declarante; [...]” [Destaquei]

Ao ser ouvido em juízo,
Gelson
ratificou a sua declaração prestada em sede policial:

“[...] Meu sogro subiu primeiro na casa do Adão e logo após eu subi, porque o cheque voltou, e o rapaz nós tínhamos pagado que meu sogro passou o cheque para pagar uma dívida dele voltou, não tinha fundo, e da outra vez já tinha acontecido isso, nós tínhamos cobrado, ele tinha dado o cheque e foi não deu certo, dessa vez nós fomos lá para cobrar. [...] Chegando lá eu fui conversar com ele “Pô, o Adão voltou o cheque, o rapaz está querendo o dinheiro dele, nós não temos como recompensar agora”, nós estávamos trabalhando na madeira, aí ele pegou e falou “[...] eu também não tenho culpa, mas eu falei “não Adão, você tem culpa sim ué, você deve a gente”. [...]
Na hora que eu saí, que eu virei as costas e tava chegando na frente do portão, eu só senti uma pancada, primeiro bateu nas minhas pernas e daquilo
dali
eu já caí me protegendo com o meu braço e ele me adquirindo golpes de foice na minha cabeça, aí depois do terceiro golpe que ele deu na minha cabeça, o cabo, eu me defendendo com o meu braço, o cabo da foice quebrou
[...] o cabo da foice soltou e meu sogro conseguiu pegar ele e segurar ele,
meu sogro conseguiu segurar ele, se não ele tinha me matado a paulada, aí eu peguei e saí, abri o portão e saí correndo gritando socorro
[...]” [Destaquei]

Nesse sentido, a testemunha
Péricles

Messias Gomes
prestou declarações em sede policial (vol. 1, pp. 39/41):

“[...] que então o declarante foi até a casa de Adão, pois estava preocupado com o cheque que já estava nas mãos de terceiro;
que o declarante chegou em Batatinha e estava conversando com Adão; que o declarante já havia cobrado o Adão anteriormente e na vez anterior o Adão já tinha se alterado
; que chegando na casa de Adão, o declarante disse que havia conversado com Reginaldo; que Adão disse que era mentira de Reginaldo, pois tinha coberto o dinheiro sim; que Adão disse que pagaria o declarante no final de semana, mas desde que o declarante entregasse o cheque nas mãos dele; que o declarante disse que não poderia fazer isso, pois o rapaz de Minas Gerais disse que só liberaria o cheque com o dinheiro nas mãos;
que nisso chegou o Gelson; que Gelson também cobrou o débito junto a Adão, pois ele também tem um valor para receber; que quando o Adão e Gelson começaram a desequilibrar na discussão o Adão teria chamado o pai dele; que o pai de Adão pediu para que Gelson saísse do quintal; que o Adão foi para dentro de casa e quando o Gelson estava subindo o portão foi atingido por foiçadas de Adão; que Adão só não cortou o pescoço de Gelson, pois este levou as mãos para se defender
; que o pai de Adão não tentou separar a confusão em momento nenhum;
que Adão tentou matar o Gelson
; [...]” [Destaquei]

Ao ser ouvido em juízo,
Péricles
ratificou a sua declaração prestada em sede policial:

“[...] Nós deslocamos do nosso lar até a casa do indivíduo apenas para cobrar por algo que nós trabalhamos por duas semanas há 80 reais, chegou lá, nós conversando, ele mais o meu genro tiveram uma pequena discussãozinha, bate boca, como sempre acontece né,
ele pediu para meu genro se retirar e quando meu genro se retirou, ele correu na cozinha, apanhou a foice e o agrediu pelas costas [...] a agressão foi no quintal dele [...] a primeira foi na perna e nessa pancada ele caiu e quando ele foi segurar a foice ele levou o braço e a foice quebrou no cabo, então ele aproveitou o cabo da foice e foi agredindo ele na cabeça onde deu os hematomas de cortes [...] puxei pela camisa [...] e deu tempo do meu genro se levantar e saí para a rua e pedi socorro
e eu fiquei lá conversando com ele juntamente com o pai dele [...]” [Destaquei]

Ademais, o
SGT/PMES

Marcos Araújo da Silva
(vol. 1, pp. 31/32) e o
SGT/PMES Sérgio Feletti
(vol. 1, pp. 33/34), também em sede policial, prestaram depoimentos. Confira-se-se a transcrição parcial:

“[...] deslocou ao endereço citado por haver solicitação via 190 do senhor Adão Basileu, ao chegarmos no local o mesmo relatou
que hoje por volta das 19h30min, o senhor Péricles Messias Gomes esteve em sua residência para resolver uma pendência financeira referente a dias de serviço trabalhados que o declarante tem com o mesmo, minutos depois quando tudo estava resolvido chegou o senhor Gelson Cantareli da Rosa embriagado, querendo briga e ameaçando-o de morte, momento esse que o declarante viu na cintura de Gelson uma arma porém

não sabe informar qual tipo de arma, tendo o declarante pegado uma foice e desferindo alguns golpes em Gelson que evadiu do local.

Perguntado Gelson sobre os fatos relatou que, chegou na residência do declarante também para conversar a
r
espeito dos dias de serviços e que começaram a discutir e Adão pegou uma foice e deferiu vários golpes contra o mesmo vindo a causar várias lesões.
[...]” [Destaquei]

À vista disso
, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação,
pela defesa,
assim como pelas testemunhas,

não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Deste modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente Adão Basileu da Silva teria tentado matar a vítima Gelson Contareli da Rosa.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 012150006786, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/7/2018, Data da Publicação no Diário: 17/7/2018).

No que tange o pleito recursal referente à
desclassificação
para o crime de lesão corporal
, não é admitido exame aprofundado do mérito da causa na fase de pronúncia, de forma que a tese de desclassificação poderá ser arguida em plenário de julgamento e apreciada pelo Conselho de Sentença.

Por fim, quanto ao decote das qualificadoras referentes ao
motivo fútil
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no seguinte sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA APONTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Considerando que as instâncias ordinárias constataram a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, com fundamento nas provas produzidas nos autos, a revisão do aludido entendimento, a fim de acolher o pleito de impronúncia do agravante, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
2. “A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).
3.
“
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021)
.
4. No caso, observa-se que a presença das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa do ofendido e meio cruel foram lastreadas nos elementos probatórios presentes nos autos, o que impede a sua exclusão em sede de recurso especial. Nesse contexto, o decote das aludidas qualificadoras, da decisão de pronúncia, esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte, porquanto a instância ordinária invocou as provas dos autos para concluir que as referidas circunstâncias não são manifestamente improcedentes.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ, Classe: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, 1975737/PR, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 24/5/2022, Data da Publicação no Diário: 26/5/2022). [destaquei]

Não é outro, aliás, o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MERA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. 2. A decisão de pronúncia trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. 3. As qualificadoras somente poderão ser afastadas nesta fase do procedimento do júri, caso sejam totalmente improcedentes, o que não é o caso dos autos.
4. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia, quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca de sua incidência ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
5. Recurso da Defesa Desprovido e do Ministério Público Provido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito,
0027786-90.2015.8.08.0035
, Relator: Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018). [destaquei]

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍCIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo prova do crime e indícios de autoria, deve ser mantida a sentença de pronúncia nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, afastando-se o pedido de impronúncia.
Na fase de pronúncia o decote das qualificadoras só é possível se manifestamente improcedentes, descabidas e sem qualquer apoio no processo, caso contrário, devem ser mantidas para futura análise pelo Tribunal do Júri, como ocorre na espécie.
Se subsistem os motivos da prisão preventiva, sobretudo a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, inviável a revogação da segregação cautelar. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito,
0010946-98.2020.8.08.0012
, Relator: Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/7/2022, Data da Publicação no Diário: 21/7/2022). [destaquei]

Desse modo, o juiz singular, ao pronunciar o réu, só poderá afastar a qualificadora imputada na inicial acusatória quando tal circunstância for manifestamente improcedente.

In casu
, há fundadas suspeitas de que o delito ocorreu em razão de a vítima ter cobrado uma dívida que tinha com o réu, o que gerou um desentendimento entre estes, e, da mesma forma, de o recorrente ter efetuado os golpes de foice nas costas da vítima, demonstrando-se, respectivamente, a qualificadora
por motivo fútil
e
a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, verificadas mediante os depoimentos das testemunhas e do ofendido.

Assim
,
prova
da a materialidade, presentes os indícios de autoria

e não sendo manifestamente improcedente
s
a
s
qualificadora
s
,
a decisão que se impõe é a de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000175-83.2020.8.08.0037

RECORRENTE: ADAO BASILEU DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME PREVIST
O
NO
ART
.
121, § 2º,
INCISOS

II

e

IV
,
NA FORMA DO

ART
. 14,
INCISO
II,
AMBOS DO
CÓDIGO PENAL
.
IMPRONÚNCIA.

DESCLASSIFICAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INCAPACIDADE.
MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2.
Havendo duas versões
plausíveis
nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Jurisprudência.

3.
Assim
,
prova
da a materialidade, presentes os indícios de autoria

e não sendo manifestamente improcedente
s
a
s
qualificadora
s
,
a decisão que se impõe é a de pronúncia.

4
.

Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.